Tribunal: TJDFT
Processo: 0724991-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724991-66.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF AGRAVADO: ECOTECH TECNOLOGIA AMBIENTAL E CONSULTORIA LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ/DF contra a r. decisão que, nos autos do cumprimento de sentença proposto por ECOTECH TECNOLOGIA AMBIENTAL E CONSULTORIA LTDA EPP, determinou o processamento do feito com fundamento no art. 523 do CPC. Infere-se dos autos que houve a reconsideração do ato pelo juízo de origem (ID 13492059), o que leva à prejudicialidade do presente recurso pela perda do objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Após, arquivem-se. Brasília, DF, 21 de janeiro de 2020 14:50:49. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator